Tribunal: STF
Processo: RE 868645
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade movida no âmbito do Tribunal de Justiça. Pedido de assistência apresentado por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação. Alegação de direito subjetivo. Controle concentrado. Inadmissibilidade de intervenção de terceiros. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo na hipótese de amicus curiae, de que não se trata o presente caso, é incabível a intervenção de sujeitos estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, consoante dispõe o art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 



    2. Agravo regimental não provido.